Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E AO PIS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não merece acolhida o bloqueio, porquanto a verba salarial é impenhorável, ainda que recebida das contas vinculadas ao FTGS e ao PIS, segundo preconiza o art. 4o da Lei Complementar no 26/75, sendo possível sua mitigação somente em casos de execução de alimentos, tal qual no caso em que se julga.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.